Tribunal: TJDFT
Processo: 0729308-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729308-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENTINA CONSTRUTORA LTDA - ME, ANANET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME AGRAVADO: ALIMENTE INCORPORADORA E REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por ANANET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA – ME e VALENTINA CONSTRUTORA LTDA – ME, contra sentença proferida em liquidação de sentença por arbitramento no 0735278-51.2020.8.07.0001, movida por ALIMENTE INCORPORADORA E REPRESENTACOES LTDA. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao laudo pericial contábil ofertada pelas devedoras, ora agravantes, fundamentando que (ID 49198805): “Cuida-se de liquidação por arbitramento da sentença de ID 75629157, para apuração dos valores do débito de cada contrato inadimplido, considerando não haver especificação da dívida de cada sala, bem como diante da necessidade de abatimento dos valores pagos pelo instrumento de confissão de dívida. Devido às divergências apresentadas quanto ao cálculo apresentado pela parte requerente e à necessidade de apurar proporcionalmente os pagamentos efetuados, foi determinada a realização de perícia. O perito apresentou o laudo (ID 154709379) com base nos documentos juntados em cada um dos meses relativos ao período de abril/2018 a junho/2021, observando a fidedignidade, suficiência, integridade e vinculação aos serviços oferecidos. Apontou como montante total devido pelos requeridos o valor de R$ 169.950,59 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos). A requerente concordou com o valor indicado pelo perito (ID 155046572). A parte ré, ANANET TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA – ME e VALENTINA CONSTRUTORA LTDA –ME, impugnou o laudo e alegou que: a) em relação à sala 206, conforme contrato constante no ID 94949027, trata-se de comodato, logo, não há que se falar em cobrança de aluguel no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); b) a sala 105 foi desocupada entre agosto e setembro de 2020, conforme certidão de oficial de justiça (ID 79500520), não sendo devidos os meses de aluguel de dezembro de 2020, janeiro de 2021 e proporcionalmente, dos dias 16-01 a 02-02-21, totalizando o montante final de R$ 1.524,62 (mil quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos); c) a sala 206 foi desocupada em novembro de 2020, não se deve cobrar a multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais) dos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021, devendo ser abatido do cálculo o valor correspondente a referidas multas; d) não há determinação na sentença de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais), devendo ser decotado o valor de R$ 3.837,70 (três mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta centavos) do saldo devedor; e) o abatimento do valor de R$ 34.650,73 (trinta e quatro mil seiscentos e cinquenta reais e setenta e três centavos) deve ser abatido proporcionalmente unicamente na dívida das empresas Ananet Telecomunicações e Valentina Construtora; f) faz-se necessário o abatimento no valor devido dos custos referentes às trocas dos extintores do prédio, os quais não constaram dos cálculos do perito. Em seu laudo complementar (ID 158771684), o perito acolheu as impugnações das letras “a” e “c”. Por conseguinte, apontou como novo montante total devido pelas requeridas o valor de R$ 136.313,98 (cento e trinta e seis mil trezentos e treze reais e noventa e oito centavos). As demais impugnações foram rejeitadas. Intimada, a parte autora não se opôs a atualização, requereu que novas e eventuais manifestações da parte executada com caráter meramente protelatório sejam rejeitadas, devendo ser aplicada à parte devedora multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa pela prática atentatória à dignidade da justiça, bem como a homologação dos cálculos do perito. Diante dos esclarecimentos do perito, a parte ré manteve a impugnação quanto às letras “b”, “d”, “e” e “f”. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, ao analisar o laudo pericial, verifica-se que os quesitos da parte requerente (ID 113565519) não constaram expressamente do laudo do perito, entretanto, a requerente solicitou a homologação do laudo, e em razão da similaridade de quesitos apresentados pelas partes, reputo que não houve qualquer prejuízo para a liquidação da sentença. I - Débitos relativos à sala 105 Quanto à alegação das devedoras de que não sendo devidos os meses de aluguel de dezembro de 2020, janeiro de 2021 e proporcionalmente, dos dias 16/01 a 02/02/21, totalizando o montante final de R$ 1.524,62 (mil quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos), pois a sala 105 foi desocupada entre agosto e setembro de 2020, conforme certidão de oficial de justiça (ID 79500520), razão assiste às devedoras, uma vez que a sentença estabelece a condenação ao pagamento dos aluguéis e acessórios da locação inadimplidos até a desocupação do imóvel. Tendo em vista que o imóvel já não estaria ocupado entre agosto e setembro de 2020, conforme certidão de oficial de justiça, ao perito para que verifique se o cálculo observa a alínea "c" da sentença (ID 75629157). Caso não observe, proceda às retificações. II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais) A alínea “b” da cláusula terceira dos contratos de locação assegura a cobrança da multa de 10% (dez por cento) no caso de atraso no pagamento dos alugueis e encargos, mais juros de 2% ao mês e correção monetária. A multa de 10% (dez por cento) foi estabelecida na sentença com relação aos aluguéis e acessórios da locação inadimplidos até a desocupação do imóvel apenas. Por este motivo, a multa contratual no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês de atraso é prevista em outra alínea da sentença, não incidindo a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Desta forma, assiste razão às devedoras. Ao perito para que proceda às retificações. III - Abatimento do valor referente à confissão de dívida Quanto à alegação de que o abatimento do valor de R$ 34.650,73 (trinta e quatro mil seiscentos e cinquenta reais e setenta e três centavos) deve ser aplicado proporcionalmente unicamente na dívida das empresas Ananet Telecomunicações e Valentina Construtora, não assiste razão às empresas devedoras. Como já estabelecido na decisão preclusa de ID 109601963: “em consulta ao instrumento de confissão de dívida nos autos n. 0726083-76.2019.8.07.0001, verifico que, os outorgantes devedores são as 3 rés, razão pela qual, não é possível abater o valor pago apenas das 2 rés que impugnaram. A cláusula primeira deixa claro que a confissão se refere a 4 salas comerciais, que trata do débito afirma: ‘O OUTORGANTE DEVEDOR declara que é devedor da Quantia de R$ 21.249,31 (vinte e um mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos), Referentes a inadimplência nos pagamentos dos aluguéis dos imóveis, sendo salas comerciais no 104 e 106 (ANANET), no 105 (VALENTINA CONSTRUTORA) e no 202 (ACIPARQUE) de propriedade do OUTORGADO CREDOR.’ Como no instrumento de confissão de dívida não há definição de quanto cada sala devia e nem de quanto cada pagou, acredito que o mais justo seja dividir o abatimento pelo número de salas, sendo necessária a realização dos cálculos por perícia”. Razão pela qual, ao perito para que verifique se o cálculo observa ao estabelecido na decisão. Caso não observe, os cálculos deverão ser retificados. IV – Abatimento de valores gastos em troca de extintores Quanto ao abatimento no valor devido dos custos referentes às trocas dos extintores do prédio, também não assiste razão aos devedores, pois, conforme decisão preclusa de ID 109601963, “entendo que não foi objeto do processo de conhecimento, não havendo qualquer menção na sentença e nem se trata de compensação superveniente à sentença, uma vez que esta foi prolatada em 13/04/2020 e o pedido de compra mais recente data de 03/02/2020 (ID 101905621), estando preclusa a matéria”. V – Da litigância de má-fé Quanto à alegação do exequente, não reconheço que o devedor tenha agido com a patente intenção de alterar a verdade dos fatos ou com deslealdade processual. Assim, não caracterizada nenhuma conduta que se amolde às hipóteses do art. 80 do CPC, não há fundamento para a sua condenação por litigância de má-fé. Assim, acolho parcialmente a impugnação das devedoras ao laudo pericial e indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé. Intime-se o perito para que proceda às retificações apontadas. Após, dê-se vista às partes para manifestação. Intimem-se.” - g.n. As agravantes pedem: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; c) a reforma da decisão agravada, para acolher integralmente a impugnação ao laudo pericial contábil, de modo a determinar o abatimento do valor de R$ 660,00 gastos pelas agravantes para troca de extintores, o que se perfaz benfeitoria necessária, bem como para determinar que o valor de R$ 34.650,73 seja abatido proporcionalmente apenas em relação ao débito das agravantes, excluindo-se a 3a executada desse montante, vez que não efetuou nenhum dos pagamentos que originam o referido montante (ID 49198794). Quanto ao pedido de abatimento dos valores destinados à troca de extintores, as agravantes alegam que juntaram os comprovantes referentes à despesa em questão (ID 101905621), fazendo-se necessário o desconto de tais custos do valor devido. Afirmam que os custos em comento se deram com fins de manutenção predial. Dizem ser necessário considerar que o custo dos extintores, suportado pela parte agravante, deve ser ressarcida no caso, vez que não era de sua incumbência ou responsabilidade, sendo esta da parte agravada. Aduzem que não se trata de benfeitorias úteis e voluptuárias, mas sim de benfeitorias necessárias, razão pela qual o seu ressarcimento é medida que se impõe. Quanto ao pedido de abatimento de R$ 34.650,73, afirmam que tal valor foi pago entre junho de 2018 a outubro de 2019, exclusivamente pelas agravantes, e não pela 3a executada (Associação Administrativa Cidade Jardins e Parque das Flores – ACIPARQUE). Alegam que esse montante deve ser dividido para fins de abatimento apenas na dívida das agravantes. No despacho de ID 49234086, foi determinada a intimação das agravantes para, no prazo de 5 dias úteis, juntarem seu último balanço patrimonial para análise do pedido de gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. As recorrentes comparecem no ID 49649663, para informar a opção pelo recolhimento das custas recursais. Afirmaram, contudo, que não foi possível efetuar o pagamento no dia 02/08/2023 (termo final do prazo concedido), “uma vez que o aplicativo do banco não estava autorizando a efetivação de tal pagamento, uma vez que apresentava a mensagem de que o boleto não estava ainda registrado”, conforme demonstra a imagem juntada no ID 49649666. Aduziram que tão logo possível efetuariam o pagamento da guia recursal anexada no ID 49649665. Requereram o regular andamento processual. Foi concedido o derradeiro prazo de 5 dias úteis para a juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal (ID 49739753). Na petição de ID 50223433, as agravantes juntaram guia recursal e comprovante de pagamento. É o relatório. Decido. É imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do art. 932, III, do CPC. No caso, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível que impede o regular processamento do agravo de instrumento, particularmente quanto à ausência de requisito intrínseco, relativo ao interesse recursal, e extrínseco, concernente à preclusão. O feito de origem refere-se à liquidação por arbitramento movida pela agravada em face das agravantes, visando a apuração da condenação imposta em sentença proferida em ação de despejo com cobrança (ID 94946889). A impugnação aos cálculos da exequente foi analisada em decisão proferida na data de 29/11/2021, conforme fundamentos a seguir (ID 109601963): “Cuida-se de impugnação aos cálculos da autora (IDs 94951238, 94951239, 94951242 e 94951244) apresentada pelas partes ANANET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA – ME e VALENTINA CONSTRUTORA LTDA – ME (ID 101905619). A ré ASSOCIACAO ADMINISTRATIVA CIDADE JARDINS E PARQUE DAS FLORES não apresentou resposta ao pedido de liquidação da autora. As rés impugnaram os cálculos da exequente nos seguintes pontos: i) cobrança indevida do aluguel da sala 206, uma vez que se trata de contrato de comodato; ii) as contas de água e IPTU foram pagas de uma única vez em 09/06/2021 e devem ser feitos os cálculos considerando esta data e não a data de vencimento das contas em atraso; iii) não apresentou o IPTU da sala 105; iv) o valor do aluguel devido por cada sala (104, 106, 105) é de R$ 15.597,47; v) repartição entre os devedores do abatimento (dívida já paga) de R$ 23.721,46; vi) multa de R$ 22.800,00 deve ser excluída do cálculo pois, quando a notificação ocorreu, já havia ocorrido a entrega e imissão na posse da autora; vii) ressarcimento de custos de troca e manutenção de extintores de incêndio no valor de R$ 660,00. [...] Em relação ao item vii), entendo que não foi objeto do processo de conhecimento, não havendo qualquer menção na sentença e nem se trata de compensação superveniente à sentença, uma vez que esta foi prolatada em 13/04/2020 e o pedido de compra mais recente data de 03/02/2020 (ID 101905621), estando preclusa a matéria. Quanto ao item v), os pagamentos parciais foram feitos sem que houvesse indicação de qual devedor o fazia nem imputação à dívida de determinada sala. Consequentemente, o aproveitamento do abatimento deve ser dividido entre os três devedores, proporcionalemente à dívida de cada um (antes do abatimento), sendo necessária a realização dos cálculos por perícia.” - g.n. Verifica-se que as questões contestadas no presente agravo foram tratadas em pronunciamento judicial anterior, o qual não foi objeto de qualquer recurso. Ressalta evidente, portanto, o interesse das agravantes em rediscutir matérias atingidas pelos efeitos da preclusão. Sobre o tema, o art. 507 do CPC estabelece ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça: “1. A matéria tratada em momento anterior à decisão agravada não pode ser objeto de novo agravo de instrumento em razão da preclusão, prevista no art. 507 do CPC.” (07150626720238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 18/8/2023) “1. Tendo havido expresso e específico pronunciamento judicial sobre as matéria levantadas no presente recurso, verifica-se a ocorrência de preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC, não se permitindo nova apreciação, sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questão já decidida.” (07071967920228070020, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 1/8/2023) Dessa feita, o presente recurso não merece conhecimento, pois a decisão combatida não pode ser desafiada por agravo de instrumento, por se tratar de mera reanálise de questão, o que encontra óbice no art. 507 do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator